Tribunal: TJMT
Processo: 1024276-26.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024276-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), FLAVYO FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 058.194.641-33 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA- FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - OPORTUNIZADA EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO-CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR- NÃO CONFIGURADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.2.O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº1024276-26.2022.8.11.0002), ajuizada pelo Banco/apelante contra FLAVYO FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA, julgou extinto o processo,

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 149559850).

O Banco/apelante, aduz, que é válida a notificação extrajudicial via E-mail, visto que já há entendimento entre os tribunais pátrios sobre a matéria, assim, fala que resta configurada a mora do devedor; defende que, foi precipitada a sentença de extinção, porque ofende o princípio da instrumentalidade, pois

o §2º do Art 2º do Decreto-Lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora ,razão pela qual tem-se que a notificação por meio eletrônico é válida para cumprir a exigência legal.

Requer o provimento do recurso, para cassar a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento (cf. Id. nº

149559852).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, ante descumprimento de determinação judicial.

Da análise do feito, observa-se que,
o magistrado a quo entendeu que o devedor não foi devidamente notificado da mora, pois, não há nos autos comprovação de que a notificação extrajudicial fora entregue no endereço apontado na exordial ou que esgotou todos os meios para a localização do devedor, inclusive não realizou o por edital, bem como não considerou a notificação feita por e-mail registrado, o meio adequado a que se destina.

Assim, diante da circunstância o Juízo a quo oportunizou a parte apelante, para que esta no prazo de 15 dias (quinze) providenciasse a emenda da inicial, acostando aos autos o documento de notificação extrajudicial válida (cf. Id. nº 149559834).

Por sua vez, ao invés de cumprir o determinado pelo sentenciante, o apelante não se manifestou sobre a emenda a inicial.

No entanto, o juízo monocrático extinguiu o presente feito nos moldes do art.485, I, c/c artigo 321 § único, cumpre assinalar que a extinção do feito em analise fundou-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juiz monocrático, de emenda à inicial.

Muito embora, do exame da peça vestibular não revele que esta deva ser considerada inepta, uma vez que contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 e incisos, do CPC, verifica-se que não existe prova da constituição em mora do devedor/apelado, devendo a demanda ser extinta com base no art. 485, I, CPC, em razão da ausência de desenvolvimento válido e regular do processo.

A esse respeito, dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, que a mora
"poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor".

Na hipótese, a parte Autora encaminhou notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor, por via correio eletrônico (e-mail), sob alegação que tal procedimento encontra-se devidamente inserida no contrato de alienação fiduciária avençada entre as partes.

Todavia, conforme recente entendimento do c. STJ, por meio do Recurso Especial nº 1911959 - RS (2020/0334727-4), sedimentou que a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

No mesmo sentido, segue jurisprudencia deste Sodalicio:

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO DE BUSCA E APREENSAO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO SINGULAR– ALIENACAO FIDUCIARIA – CONSTITUICAO DA MORA – NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDONEO – MORA NAO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. “1. E entendimentopacifico nesta Corte Superior que para a constituicao em mora na acao de busca e apreensao e imprescindivel a comprovacao de encaminhamento de notificacao extrajudicial ao endereco constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que nao

devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deveser comprovada por notificacao extrajudicial realizada por intermedio do Cartorio de Titulos e Documentos a ser entregue no domicilio do devedor, sendo dispensada a notificacao pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora nao precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereco do devedor e recebida por um terceiro, de modo que nao foi atendido o requisito da comprovacao da constituicao do devedor em mora, indispensavel para o prosseguimento da acao de busca e apreensao.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a)– Ministro RAUL ARAUJO (1143) - Orgao Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) A remessa de mensagem eletronica atraves de “e-mailregistrado” nao atende aos requisitos do artigo 2o,§2o, do DL911/69 a validade da comprovação da mora. Legislacao especifica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereco do fiduciante. Inexistindo comprovacao da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogacao do mandado de busca e apreensao e medida que se impoe.” (N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Camara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

EMENTA:
“APELACAO CIVEL – ACAO DE BUSCA E APREENSAO JULGADA PROCEDENTE – ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VIA E- MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NAO CONSTITUICAO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENCA MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO. 1. A constituicao da mora e requisito essencial para o ajuizamento da acao de busca e apreensao, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciaria, para que ocorra a autorizacao judicial de busca e apreensao do bem, e necessaria a ocorrencia da mora e a devida notificacao legal do devedor. 3. Por disposicao do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutifera a notificacao por meio de carta registrada, expedida por Cartorio de Titulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificacao via e-mail do devedor conduz a sua imprestabilidade para a comprovacao da mora; e, por consequencia, a extincao da acao por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.” (N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Desse modo, a notificação enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico tenha sido informado no contrato, não tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, não havendo prova da mora, requisito essencial exigido pelo Decreto-Lei n. 911/69, bem como pela Súmula n. 72 do STJ, a qual estabelece que "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, nos termos do art.485, I, do CPC.

Além disso, vale frisar a desnecessidade de intimação pessoal para cumprimento da referida determinação. Ora, se devidamente intimado nos termos do art. 321 do CPC, e não cumprida determinação judicial, não resta outra alternativa ao magistrado a não ser o indeferimento da inicial diante da inércia do autor em cumprir com o determinado.

Com estas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023